Tribunal: STJ
Processo: 2047137-70.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229922 - SP(2025/0317523-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIA DE FATIMA LOPES CORREA
AGRAVANTE
: ALEXANDRA DE MATOS SILVA
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS
AGRAVANTE
: DINAH SANCHES
AGRAVANTE
: ELIZABETH VISONE NUNES WESTPHALEN
AGRAVANTE
: FLAVIO REGO E CRUZ
AGRAVANTE
: GISELE ARRUDA GARCIA
AGRAVANTE
: HELENA HILOMI TANIGUCHI
AGRAVANTE
: IRANI ALENCAR DE ARAUJO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUZIMAR GUEDES ANICETO
AGRAVANTE
: MARCIA DA CONCEICAO BISUGO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA BERTO LOIOLA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA LERENO DE ARAUJO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FERREIRA PASSOS
AGRAVANTE
: MARIA IMACULADA PACHECO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MILTON ALVES MORENO FILHO
AGRAVANTE
: MUNIR AZIZ SAUD
AGRAVANTE
: NARA MARIA LIMA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ROBERTO COPPINI JUNIOR
AGRAVANTE
: RONILCE DE OLIVEIRA MARINHO
AGRAVANTE
: ROSEMARY DOMINGOS FURTADO
AGRAVANTE
: RUTE DA SILVA SPAKOVSKIS
AGRAVANTE
: SANSÃO DA ROCHA WESTPHALEN
AGRAVANTE
: SELMA ROMERA DE OLIVEIRA SAUD
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA MATEUS
AGRAVANTE
: TELMA LUCIA ANDRADE SOUZA
AGRAVANTE
: VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VERGINHA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO ARRUDA MUNHOZ - SP173273
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO -
IPESP
PROCURADORA
: TATIANA IAZZETTI FIGUEIREDO - SP258974
Documento eletrônico VDA54712961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f9ae07d-ba0f-4347-97ab-a5114f644575

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXECUÇÃO NÃO
IMPUGNADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.
MODULAÇÃO DOS
1.190/STJ.
EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, no bojo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, negou
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por se tratar de
execução não impugnada de pequeno valor. No Tribunal
, a decisão
a quo
foi mantida. Em seguida, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, foi interposto recurso especial, do qual esta Corte
Superior negou provimento. Assim sendo, foi ajuizado o presente agravo
interno.
II - A matéria versada no apelo foi submetida a julgamento dos
Recursos Especiais n.
n.
n.
e n.
2.029.636/SP,
2.029.675/SP,
2.030.855/SP
pelo rito dos recursos repetitivos (Tema n.
), qual
2.031.118/SP,
1.190/STJ
seja, possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de
existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver
sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV.
III - Quando do julgamento, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça firmou a tese correspondente ao Tema 1.190 no
seguinte sentido: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a
pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV."
IV - Na mesma assentada, foi aprovada a modulação dos efeitos
para constar que a respectiva tese somente se aplica aos cumprimentos de
sentença iniciados após a publicação do referido acórdão.
V - Na hipótese, o presente cumprimento de sentença foi
iniciado em data anterior à fixação da tese do
qual seja, 1o/
Tema 1.190/STJ,
7/2024.
VI - Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admitia a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, desde que haja impugnação.
VII - Nesse sentido, ressaltam-se os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.785.417/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/11/2022,
13/12/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 1.979.458/SP,
Documento eletrônico VDA54712961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f9ae07d-ba0f-4347-97ab-a5114f644575

julgado em
DJe de
AgInt no
13/2/2023,
16/2/2023;
AREsp n. 2.209.980/SC,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
28/4/2023.
VIII - No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou a
inexistência de impugnação e afastou a condenação em honorários
advocatícios, entendimento que se encontra em consonância com a
orientação firmada nesta Corte Superior.
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f9ae07d-ba0f-4347-97ab-a5114f644575

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229922 - SP (2025/0317523-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIA DE FATIMA LOPES CORREA
AGRAVANTE
: ALEXANDRA DE MATOS SILVA
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS
AGRAVANTE
: DINAH SANCHES
AGRAVANTE
: ELIZABETH VISONE NUNES WESTPHALEN
AGRAVANTE
: FLAVIO REGO E CRUZ
AGRAVANTE
: GISELE ARRUDA GARCIA
AGRAVANTE
: HELENA HILOMI TANIGUCHI
AGRAVANTE
: IRANI ALENCAR DE ARAUJO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUZIMAR GUEDES ANICETO
AGRAVANTE
: MARCIA DA CONCEICAO BISUGO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA BERTO LOIOLA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA LERENO DE ARAUJO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FERREIRA PASSOS
AGRAVANTE
: MARIA IMACULADA PACHECO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MILTON ALVES MORENO FILHO
AGRAVANTE
: MUNIR AZIZ SAUD
AGRAVANTE
: NARA MARIA LIMA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ROBERTO COPPINI JUNIOR
AGRAVANTE
: RONILCE DE OLIVEIRA MARINHO
AGRAVANTE
: ROSEMARY DOMINGOS FURTADO
AGRAVANTE
: RUTE DA SILVA SPAKOVSKIS
AGRAVANTE
: SANSÃO DA ROCHA WESTPHALEN
AGRAVANTE
: SELMA ROMERA DE OLIVEIRA SAUD
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA MATEUS
AGRAVANTE
: TELMA LUCIA ANDRADE SOUZA
AGRAVANTE
: VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VERGINHA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO ARRUDA MUNHOZ - SP173273
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
Documento eletrônico VDA53820616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:22
Código de Controle do Documento: fea2ba35-ec57-4ee4-b243-41beb57f8311

AGRAVADO
: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO -
IPESP
PROCURADORA : TATIANA IAZZETTI FIGUEIREDO - SP258974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXECUÇÃO NÃO
IMPUGNADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.190/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, no bojo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, negou a
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por se tratar de execução
não impugnada de pequeno valor. No Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
Em seguida, com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal,
art. 105,
a c
foi interposto recurso especial, do qual esta Corte Superior negou provimento.
Assim sendo, foi ajuizado o presente agravo interno.
II - A matéria versada no apelo foi submetida a julgamento dos
Recursos Especiais n. 2.029.636/SP, n. 2.029.675/SP, n. 2.030.855/SP e n.
2.031.118/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.190/STJ), qual
seja, possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de
existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver
sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV.
III - Quando do julgamento, a Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça firmou a tese correspondente ao Tema 1.190 no seguinte sentido:
"Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos
honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio
de Requisição de Pequeno Valor - RPV."
IV - Na mesma assentada, foi aprovada a modulação dos efeitos
para constar que a respectiva tese somente se aplica aos cumprimentos de
sentença iniciados após a publicação do referido acórdão.
V - Na hipótese, o presente cumprimento de sentença foi iniciado
em data anterior à fixação da tese do
qual seja, 1o/7/2024.
Tema 1.190/STJ,
VI - Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admitia a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, desde que haja impugnação.
Documento eletrônico VDA53820616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:22
Código de Controle do Documento: fea2ba35-ec57-4ee4-b243-41beb57f8311

VII - Nesse sentido, ressaltam-se os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.785.417/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
28/11/2022,
13/12/2022;
AREsp n. 1.979.458/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
AgInt no
relator Ministro Paulo
16/2/2023;
AREsp n. 2.209.980/SC,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
28/4/2023.
VIII - No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou a
inexistência de impugnação e afastou a condenação em honorários
advocatícios, entendimento que se encontra em consonância com a orientação
firmada nesta Corte Superior.
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Elia de Fatima Lopes Correia e outros
contra decisão que julgou recurso especial, tendo sido este fundamentado no
III,
art. 105,
a
e , da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado:
c

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA NÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO EXARADO
NO
(Tema no 1.190, E. STJ) Interposição contra decisão que
RESP No 2.029.636/SP
considerou inexistir resistência pela parte executada e não fixou honorários advocatícios, nos
termos do
§ 7°, do CPC. Manutenção. O cumprimento de sentença constitui
art. 85,
desdobramento natural do feito e não são devidos honorários advocatícios, exceto se houver
impugnação da parte executada. Inteligência do artigo 85, §7o, do CPC. Entendimento adotado
pelo STJ, no Tema 1.190. Ademais, ainda que modulados os efeitos da decisão vinculante, tal
fato não implica fixação de honorários advocatícios sucumbenciais apenas pelo fato de se ter
deflagrado incidente em momento anterior ao dies a quo fixado pela Corte Superior. Pelo
contrário, a modulação de efeitos é destinada a resguardar aquelas situações em que o próprio
arbitramento da verba honorária tenha sido realizado, com base em entendimento
anteriormente adotado pela Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.

No recurso especial, os recorrentes apontam violação do
§§ 1o e 7o, do
art. 85,
Sustentam, em síntese, que são devidos honorários advocatícios no
CPC/2015.
cumprimento de sentença em se tratando de crédito de pequeno valor.
Documento eletrônico VDA53820616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:22
Código de Controle do Documento: fea2ba35-ec57-4ee4-b243-41beb57f8311

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
1. Trata-se de Recurso Especial interposto em face do V. Acórdão que entendeu
indevido o arbitramento de honorários na fase de cumprimento de sentença em relação aos
créditos de pequeno valor, quando não Impugnada à Execução.
2. Com o julgamento do mérito do
Tema no 1190, a D.
REsp no 2.029.636/SP,
Presidência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o processamento do apelo nobre,
sendo remetidos os autos a esta C. Corte Superior (e-STJ Fl.1168/1169).
[...]
6. É certo que o Tema 1190 acabou modificando a jurisprudência pacificada desta C.
Corte em relação a possibilidade de arbitramento de honorários nos cumprimentos de sentença
quando o crédito se refira a pequeno valor, independentemente ou não de impugnação.
7. Contudo, neste mesmo julgamento que negou os honorários na execução quanto ao
crédito de RPV, foi estabelecido que “Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma
vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que
o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a
fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que
não impugnados. Por isso, proponho que a tese repetitiva seja aplicada apenas nos
cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão”.
[...]
11. Ora, o caso em tela se amolda perfeitamente na modulação de efeitos estipulada no
Tema 1190, pois o presente Cumprimento de Sentença foi instaurado em 28.04.2023, e
portanto, antes da publicação do acórdão da tese repetitiva, consoante trecho copiado abaixo (e-
STJ Fl.141):
[...]
12. Portanto, com a devida vênia, ao contrário do que constou na r. decisão agravada, o
v. acórdão ao negar o arbitramento de honorários sobre os créditos de RPV desrespeita
diretamente e expressamente a modulação de efeitos estipulada no Tema 1190, merendo ser
reparado por este C. Superior Tribunal de Justiça.
13. Aliás, tal matéria atualmente está pacificada perante esta C. Corte Superior, o que se
observa a título ilustrativo da r. decisão proferida no Recurso Especial no 2.182.739 - SP (2024
/0434069-4), proferida pelo D. Ministro BENEDITO GONÇALVES, que em 12.12.2024 deu
“provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para fixação dos
honorários advocatícios”, bem como do Recurso Especial no 2.184.810 - SP (2024/0451496-
5), D. Ministro GURGEL DE FARIA, de 17.12.2024.
[...]

Documento eletrônico VDA53820616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:22
Código de Controle do Documento: fea2ba35-ec57-4ee4-b243-41beb57f8311

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A matéria versada no apelo foi submetida a julgamento dos Recursos
Especiais n. 2.029.636/SP, n. 2.029.675/SP, n. 2.030.855/SP e n. 2.031.118/SP, pelo rito
dos recursos repetitivos (Tema n. 1.190/STJ), qual seja, possibilidade de fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, independentemente de existência de impugnação à pretensão executória, quando o
crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV.
Quando do julgamento, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
a tese correspondente ao Tema 1.190 no seguinte sentido:

Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários
advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que
o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.

Na mesma assentada, foi aprovada a modulação dos efeitos para constar que a
respectiva tese somente se aplica aos cumprimentos de sentença iniciados após a
publicação do referido acórdão.
Na hipótese, o presente cumprimento de sentença foi iniciado em data anterior à
fixação da tese do
qual seja, 1o/7/2024.
Tema 1.190/STJ,
Documento eletrônico VDA53820616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:22
Código de Controle do Documento: fea2ba35-ec57-4ee4-b243-41beb57f8311

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitia a fixação de
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que
haja impugnação.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
NA
EXECUÇÃO.
EXCLUSÃO
DA
PARCELA
INCONTROVERSA DO CRÉDITO.
1. Consoante o entendimento do STJ, não haverá necessidade de fixação de honorários
advocatícios previstos no
§ 7o, do
quando a Execução não tiver sido
art. 85,
CPC/2015
impugnada e seu pagamento ocorrer por precatório.
2. No entanto, oferecida resistência à Execução da Sentença, são devidos os honorários
advocatícios em atenção ao princípio da causalidade.
3. Insurge-se a parte exequente, ora agravante, contra a base de cálculo dos honorários,
pugnando pela adoção do valor total do cumprimento de sentença, e não sobre o valor do
excesso apresentado na impugnação.
4. Todavia, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte, que admite a condenação em honorários advocatícios sobre o valor controverso da
Execução, que, no caso, é o excesso de Execução apresentado na impugnação rejeitada.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.785.417/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
13/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Ressalte-se que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
Ora, a lei processual concede à Fazenda Pública a benesse de não pagar honorários
advocatícios nos casos em que ela não se opõem ao cumprimento da obrigação prevista no
título executivo. A não ser que se queira ignorar o comando implícito da norma, a
interpretação possível é que, oferecida resistência à execução da sentença, por parte da
Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da
causalidade. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.814.321/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
e
10/12/2019,
19/12/2019 REsp n. 1.691.843/RS,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
" (AgInt
11/2/2020,
17/2/2020
no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
REsp 1889664/RS,
em
DJe
.
7/12/2020,
10/12/2020)
2. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.979.458/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.
Documento eletrônico VDA53820616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:22
Código de Controle do Documento: fea2ba35-ec57-4ee4-b243-41beb57f8311

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 85,
§ 7o,
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
CPC/2015.
1. O entendimento do acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência
do STJ, segundo a qual, de acordo com o disposto no
§ 7o, do
é cabível a
art. 85,
CPC/2015,
fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de Cumprimento de
Sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela
incontroversa do crédito.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.209.980/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
28/4/2023.

No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou a inexistência de impugnação
e afastou a condenação em honorários advocatícios, entendimento que se encontra em
consonância com a orientação firmada nesta Corte Superior.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:22
Código de Controle do Documento: fea2ba35-ec57-4ee4-b243-41beb57f8311

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.229.922 / SP
Número Registro: 2025/0317523-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111364920118260053
00132122620238260053
111364920118260053
11136492011826005300132122620238260053 111364920118260053001321226202382600536362011
132122620238260053 20471377020258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ELIA DE FATIMA LOPES CORREA
RECORRENTE
: ALEXANDRA DE MATOS SILVA
RECORRENTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS
RECORRENTE
: DINAH SANCHES
RECORRENTE
: ELIZABETH VISONE NUNES WESTPHALEN
RECORRENTE
: FLAVIO REGO E CRUZ
RECORRENTE
: GISELE ARRUDA GARCIA
RECORRENTE
: HELENA HILOMI TANIGUCHI
RECORRENTE
: IRANI ALENCAR DE ARAUJO
RECORRENTE
: LUIZ CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: LUZIMAR GUEDES ANICETO
RECORRENTE
: MARCIA DA CONCEICAO BISUGO
RECORRENTE
: MARIA APARECIDA BERTO LOIOLA DOS SANTOS
RECORRENTE
: MARIA DE FATIMA LERENO DE ARAUJO
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES FERREIRA PASSOS
Documento eletrônico VDA54684274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: d2475c2e-46f7-425e-b01a-650868343f5e

RECORRENTE
: MARIA IMACULADA PACHECO DE FREITAS
RECORRENTE
: MILTON ALVES MORENO FILHO
RECORRENTE
: MUNIR AZIZ SAUD
RECORRENTE
: NARA MARIA LIMA DE CARVALHO
RECORRENTE
: ROBERTO COPPINI JUNIOR
RECORRENTE
: RONILCE DE OLIVEIRA MARINHO
RECORRENTE
: ROSEMARY DOMINGOS FURTADO
RECORRENTE
: RUTE DA SILVA SPAKOVSKIS
RECORRENTE
: SANSÃO DA ROCHA WESTPHALEN
RECORRENTE
: SELMA ROMERA DE OLIVEIRA SAUD
RECORRENTE
: SONIA APARECIDA MATEUS
RECORRENTE
: TELMA LUCIA ANDRADE SOUZA
RECORRENTE
: VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: VERGINHA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO ARRUDA MUNHOZ - SP173273
RECORRIDO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO -
IPESP
PROCURADORA : TATIANA IAZZETTI FIGUEIREDO - SP258974
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELIA DE FATIMA LOPES CORREA
AGRAVANTE
: ALEXANDRA DE MATOS SILVA
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS
AGRAVANTE
: DINAH SANCHES
AGRAVANTE
: ELIZABETH VISONE NUNES WESTPHALEN
AGRAVANTE
: FLAVIO REGO E CRUZ
AGRAVANTE
: GISELE ARRUDA GARCIA
AGRAVANTE
: HELENA HILOMI TANIGUCHI
AGRAVANTE
: IRANI ALENCAR DE ARAUJO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUZIMAR GUEDES ANICETO
AGRAVANTE
: MARCIA DA CONCEICAO BISUGO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA BERTO LOIOLA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA LERENO DE ARAUJO
Documento eletrônico VDA54684274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: d2475c2e-46f7-425e-b01a-650868343f5e

AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FERREIRA PASSOS
AGRAVANTE
: MARIA IMACULADA PACHECO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MILTON ALVES MORENO FILHO
AGRAVANTE
: MUNIR AZIZ SAUD
AGRAVANTE
: NARA MARIA LIMA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ROBERTO COPPINI JUNIOR
AGRAVANTE
: RONILCE DE OLIVEIRA MARINHO
AGRAVANTE
: ROSEMARY DOMINGOS FURTADO
AGRAVANTE
: RUTE DA SILVA SPAKOVSKIS
AGRAVANTE
: SANSÃO DA ROCHA WESTPHALEN
AGRAVANTE
: SELMA ROMERA DE OLIVEIRA SAUD
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA MATEUS
AGRAVANTE
: TELMA LUCIA ANDRADE SOUZA
AGRAVANTE
: VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VERGINHA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO ARRUDA MUNHOZ - SP173273
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO -
IPESP
PROCURADORA : TATIANA IAZZETTI FIGUEIREDO - SP258974
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: d2475c2e-46f7-425e-b01a-650868343f5e